Tribunal: TJDFT
Processo: 0728465-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Vistos, etc. Verifica-se que, após consulta aos autos de origem nos sistemas informatizados deste e. Tribunal, proc. no 0705363-50.2022.8.07.0012, houve a superveniência de sentença, ID 134344743. Dessa forma, já não mais subsistem as razões do inconformismo do Agravante, porquanto houve a perda superveniente do interesse recursal. Diante do exposto, julgo prejudicado o Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 09 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator